Tribunal: TJSP
Processo: 1022902-36.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autores que alegaram estar recebendo quantidade excessiva de ligações em linha utilizada para fins profissionais, causando-lhes perturbação. Sentença de procedência. Apelo da operadora.

Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automática. Ausência de verossimilhança das alegações dos autores que

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autores que alegaram estar recebendo quantidade excessiva de ligações em linha utilizada para fins profissionais, causando-lhes perturbação. Sentença de procedência. Apelo da operadora.

Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automática. Ausência de verossimilhança das alegações dos autores que desautorizava a inversão. Titularidade da linha receptora das ligações não comprovada. Inexistência de elementos concretos de que os "prints" de tela de celular foram tirados, de fato, do aparelho utilizado pelos autores. Registro de ligações efetuadas e recebidas que poderia ter sido facilmente obtido junto à operadora de celular da linha dos autores. Recebimento de ligações excessivas não comprovado.

Suposto registro de reclamação na plataforma "Não me Ligue" do Procon não comprovado. Autores Conteúdo da ocorrência não apresentado. Impossibilidade de confirmar a quem foi dirigida a reclamação. Inexistência de ato ilícito imputável à ré. Danos morais não configurados. Sentença reformada. Recurso provido.